Tribunal: TCU
Processo: 044.207/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.207/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Arlete Costa Martins (XXX.759.319-XX); Eliane Garcia Cruz (XXX.730.437-XX); Maria Dantas Pereira (XXX.028.054-XX); Maria de Fátima Rodrigues de Abreu Lima (XXX.516.258-XX); Norma Pereira de Araújo Lima e Silva (XXX.399.118-XX); Sarah Joana Queiroz Cruz (XXX.865.767-XX); Stephania Worschech Gabrielli Tavares Ghellere (XXX.026.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.